Tribunal: STF
Processo: RE 1546799
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE MÉRITO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, OCORRIDA EM 11 DE OUTUBRO DE 2024. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - AQUISIÇÃO CENTRALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES - SUBMISSÃO DO PACIENTE AO PCDT - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (doc. 8)



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Mato Grosso do Sul apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 23, inciso II; 109, inciso I; 196; 197; 198, inciso I, da Constituição da República, bem como ao entendimento sedimentado no Tema nº 1.234 do Supremo Tribunal Federal e Súmula Vinculante nº 60, em decorrência da inobservância da necessidade de solicitação administrativa e negativa prévia para concessão de medicamentos por via judicial. Entende que o acórdão recorrido negou-se a aplicar o fluxo administrativo prévio, homologado pelo STF. Sustenta que “os pontos debatidos não exigem reavaliação do conjunto probatório, mas apenas a análise jurídica da aderência do ato decisório aos marcos normativos e jurisprudenciais fixados” (doc. 14, p. 4). Pontua que não fora estabelecida a correta distribuição das responsabilidades entre os entes públicos. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que ‘’seja afastada a obrigação do Estado no fornecimento do(s) medicamento(s) incorporado(s) ao SUS sem a observância dos fluxos administrativo e judicial homologados”; subsidiariamente pugna pelo retorno dos autos à Corte de origem para novo julgamento. (doc. 14, p. 14). 



    Em sede de contrarrazões, a recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, acaso ultrapassado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o seu desprovimento (doc. 16).



    A 3ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul negou seguimento ao Recurso Extraordinário (doc. 18).



    Opostos embargos de declaração (doc. 20), estes foram acolhidos, com efeitos infringentes, para admitir o recurso extraordinário (doc. 22).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Eliane Antunes Cabral Silva contra o Estado do Mato Grosso do Sul, objetivando a condenação do ente público ao fornecimento de medicamento - Micofenolato de Mofetila - para tratamento de lúpus eritematoso disseminado (sistêmico) (CID M32.8).



    A 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul solucionou a controvérsia nos seguintes termos (doc. 8): 



    “(...) No que se refere ao fornecimento de medicamento padronizado, a questão não comporta maiores discussões, uma vez que a obrigatoriedade do seu fornecimento já consta dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS.



    E, nesse particular, a ausência de prévio cadastro administrativo no PCDT não retira do Poder Judiciário a competência para analisar a questão, primeiro porque há risco iminente à saúde do paciente que não deve ser condicionada a solução de qualquer questão burocrática ou administrativa; e, segundo, porque já é de amplo conhecimento a recalcitrância dos entes públicos em cumprir ordem constitucional. 



    ...



    Portanto, independente de quem seja o responsável financeiro pelo custeio do tratamento, todos os demandados respondem solidariamente pelo cumprimento da obrigação”



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou a jurisprudência que então se tinha acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Nesta oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos contra a referida decisão, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.” (Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020, destaquei)



     



    Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese quanto ao ressarcimento dos entes federados:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)



    Com efeito, verifica-se que a tese fixada nos referidos embargos de declaração estabelece o dever da autoridade judicial de direcionamento do cumprimento das referidas demandas de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por quaisquer entes federativos, isolada ou conjuntamente. 



    Ademais, conforme decidido no Tema 1.234 da Repercussão Geral, saliente-se que esta Suprema Corte, ao julgar os embargos de declaração opostos nos autos do Recurso Extraordinário 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, consignou que os efeitos desse novo tema e de sua nova tese, “quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco” (DJe de 05/02/2025, destaquei).



    Deveras, não merece guarida a tese recursal de que o acórdão recorrido deixou de distribuir as responsabilidades entres os entes públicos, diante de seu caráter manifestamente solidário, além da desnecessidade de qualquer redistribuição do feito nas demandas propostas antes da publicação do resultado do julgamento supracitado, como ocorre no caso dos autos. 



    Registre-se, ademais, que apesar de ter sido firmado acordo entre entes federativos para estabelecimento do fluxo administrativo a ser observado no fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, a demanda em análise fora proposta em 2022, não sendo viável aplicação retroativa do referido parâmetro acordado de forma superveniente. 



    Ademais, conforme consta do item 4.3 da ementa do entendimento firmado no Recurso Extraordinário 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, “tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS”. Note-se que, no caso dos autos, houve o cumprimento do referido requisito, conforme constou expressamente da sentença mantida pelo acórdão recorrido, cite-se (doc. 5, p.4):



    “E, no caso em debate, denota-se que a parte autora logrou demonstrar que é portadora de doença inflamatória crônica autoimune denominada Lúpus Eritematoso Sistêmico (cid 10: m32-8) e necessita realizar tratamento com o medicamento micofenolato de mofetil 500mg - 2 comprimidos via oral 8/8 horas - 6 comprimidos ao dia, de uso contínuo”



    Suplantar a referida conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Portanto, incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: RE 1.529.938, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4.2.2025; RE 1.449.155, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.11.2023. ARE 1.382.417, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16.5.2022; ARE 1.125.180, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 3.5.2018; ARE 1.269.303, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25.6.2020; ARE 1.263.354, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10.9.2020; ARE 1.332.762, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 16.2.2022.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 15 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente